Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. EXTRATOS BANCÁRIOS, IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE DA AUTORIA DO CRIME. SAQUES E COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. CONFIGURAÇÃO DE FURTO OCORRIDO MEDIANTE FRAUDE. PRECEDENTE STJ. IDADE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitivas, incluindo o depoimento inquisitorial da vítima, que não pode ser reproduzido em juízo em razão do seu falecimento, do extrato bancário e imagens de câmeras de segurança anexados aos autos, bem como das declarações judiciais de testemunhas.

2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

3. Conforme tem decidido o e. STJ "a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP)" (CC n. 149.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017).

4. O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé-pública, sendo meio idôneo para comprovar a idade vítima, para fins de reconhecimento da agravante do art. 61, II, h, do CP.

5. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fração a ser aplicada a título de continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo aplicada a fração máxima de 2/3 no caso de 7 (sete) ou mais infrações. (AgRg no AREsp n. 2.067.269/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 5/8/2022

7. Recursos desprovidos.